Tribunal: STF
Processo: Rcl 48787
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos) contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.
    A parte reclamante narra que, na fase de execução, a autoridade reclamada proferiu sentença homologatória dos cálculos de liquidação apresentado pelo Perito Contábil. 
    Relata, ainda, que contra essa decisão apresentou manifestação a fim de adequar os índices utilizados no cálculo da correção monetária e de juros de mora.
    Afirma que a autoridade reclamada compreendeu que a homologação dos cálculo estaria em consonância com o que decidido na modulação dos efeitos dos paradigmas apontados, determinando que “a Reclamante deverá efetuar o pagamento da condenação do processo trabalhista, com base na TR como índice de correção monetária, mais juros de 1% ao mês, de acordo com a coisa julgada”
    Sustenta que
    “transitada em julgada a sentença de primeiro grau sem indicação expressa de juros e índice e, diante da inconstitucionalidade da TR declarada por esta Suprema Corte, deverá ser aplicado no processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446 os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, partir da citação, incidência da taxa Selic.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    Compulsados os autos, verifico, em juízo de delibação, que, na sentença transitada em julgado em 24/05/11, não restou consignado de forma expressa qual índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios, reportando-se apenas aos critérios legais. Vide:
    “Juros e correção monetária na forma da lei, os primeiros sobre o capital corrigido, observado o índice de correção monetária a ser aplicado como aquele referente ao 1º dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, ex vi do disposto ao artigo 459 da CLT, parágrafo único c.c. artigo 39 da Lei 8.177/91.” (e-Doc 9, p. 4)
    Assim, tenho que a autoridade reclamada desrespeitou a autoridade do que decidido na ADC nº 58/DF, uma vez que se deve aplicar os parâmetros fixados no referido julgado paradigma na hipótese “em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente